Tribunal: TJMT
Processo: 0000455-21.2006.8.11.0018
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000455-21.2006.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), OSCAR MARTINS BEZERRA - CPF: 441.716.681-15 (APELADO), PRIMINHO ANTONIO RIVA - CPF: 344.821.801-49 (APELANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O APELO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – NÃO CUMPRIMENTO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA SAÚDE NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO COMO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE – PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DESERÇÃO E DIALETICIDADE – PRELMINARES REJEITADAS – MÉRITO: ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL – NÃO COMPROVAÇÃO – ARQUIVAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONVÊNIO DIVERSO – INCOMUNICABILIDADE DAS INSTÂNCIAS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de preparo.

2.
A ausência de preparo no momento da interposição do apelo ocorreu em razão do Apelante ter formulado pedido de justiça gratuita. Com o indeferimento do pedido de justiça gratuita e recolhimento de preparo pelo Apelante, não há falar em não conhecimento do recurso.

3. Preliminar rejeitada.

4. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

5. As razões recursais enfrentam de forma direta a fundamentação da sentença, de tal sorte que não há falar em ofensa à dialeticidade.

6. Preliminar rejeitada.

7. Mérito.

8. Alegação de absolvição do Apelante em ação penal. Ausência de comprovação e arquivamento da prestação de contas.

9. Ausência de comprovação. Ademais, a absolvição na esfera penal (salvo negativa de autoria ou inexistência dos fatos), não tem o condão de produzir efeitos na seara civil, haja vista que as esferas penal, administrativa e civil são independentes, conforme estabelece o princípio da incomunicabilidade das instâncias, prevista no art. 935 do Código Civil.

10.
Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PRIMINHO ANTONIO RIVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, que na Ação Indenizatória nº 0000455-21.2006.811.0018, julgou procedente os pedidos para condenar o Apelante a ressarcir o Município de Juara no importe de R$ 287.856,00.

O que ensejou a propositura da ação indenizatória pelo Município de Juara foi o fato de ter ocorrido, em tese, irregularidades no Convênio nº 2425/2003, cujo objeto era aquisição de unidades móveis de saúde.

Em suas razões recursais (Id. 119530457), sustenta o Apelante que o bem adquirido (unidade móvel de saúde da PLANAN) seguiu todas as determinações legais da lei de licitações e foi incorporado ao patrimônio do Município, conforme termo de tombamento nº 9334, que foi absolvido na Ação Penal nº 2009.36.00.004087-2, que tramitou prante a 7ª Vara Federal de Cuiabá, que o Tribunal de Contas da União determinou o arquivamento de procedimento em seu desfavor.

Afirma ausência de má-fé, desonestidade, imoralidade ou ilegalidade.

Contrarrazões apresentadas no Id. 119530459, onde o Município de Juara alega, em sede de preliminar, o não conhecimento do apelo por ausência de preparo recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 203601664).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREPARO)

Em sede de preliminar de contrarrazões, o Apelado
suscitou o não conhecimento do recurso, por ausência de recolhimento de preparo.

A ausência de preparo no momento da interposição do apelo ocorreu em razão do Apelante ter formulado pedido de justiça gratuita.

No entanto, o benefício da gratuidade foi indeferido, conforme decisão interlocutória proferida no Id. 181411669, tendo sido recolhido o preparo no Id. 182956657, 182956673 e 182956670 e certificado no Id. 183000170.

Logo, não há falar em não conhecimento do recurso por ausência de preparo, razão pela qual REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Ainda em sede de preliminar de contrarrazões, suscita o Município o não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o apelo é mera repetição da peça de defesa e deixou de atacar os fundamentos da sentença.

Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, uma vez que é dever da parte Recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Caso contrário, a deficiência de fundamentação impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pelo Apelante, ante à falta de prequestionamento da matéria.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ,
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO INJUSTIFICADA. MORA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte irresignada o ônus de demonstrar, especificadamente, as razões que justifiquem a reforma do julgado. No caso, a deficiência de fundamentação inviabiliza o exame da tese relacionada à falta de prequestionamento dos dispositivos violados.
2. "A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag n. 1.322.378/RN, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2011, DJe 1º/8/2011). 3. "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descarateriza a mora" (REsp n.1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009), circunstância não verificada na espécie. 4. "A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo" (REsp n. 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009.). Caracterizada a mora, correto o registro. 5. A parte vencida no processo deve arcar com custas e honorários advocatícios. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 275.786/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017) (NEGRITEI)

Nesse sentido, trago à colação aresto jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INADMISSIBILIDADE RECURSAL - CONFIGURADA – PRECEDENTE STJ - DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.
As razões recursais devem contrapor os fundamentos da decisão combatida. Assim, se elas se apresentam, total ou parcialmente, dissociadas dos fundamentos e conclusão do referido ato judicial, naquela extensão, o recurso não deve ser conhecido, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade
. Embora a decisão singular, que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, seja passível de recurso de agravo, este deve trazer argumentos capazes de fazer com o relator reveja seu posicionamento e não se ater em repetir as teses lançadas no recurso anterior. (TJ/MT - AgR 110907/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 23/06/2015) (NEGRITEI)

No caso em tela, analisando as razões recursais e confrontando-as com a
decisão recorrida, constata-se que a insurgência do Apelante não está dissociada dos fundamentos da sentença, haja vista que o Magistrado de primeiro grau entendeu que o Apelante atentou contra os princípios da Administração Pública.

Já o apelo recursal, o Apelante alega ausência de má-fé, desonestidade, imoralidade ou ilegalidade.

Como se pode observar, as razões recursais enfrentam de forma direta a fundamentação da sentença, de tal sorte que não há falar em ofensa à dialeticidade, razão pela qual REJEITO esta preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber se o Apelante tem o dever de ressarcir o erário público em razão de conduta não aprovada no Convênio nº 2425/2003 entabulado entre o Apelante e o Ministério da Saúde.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

PELO EXPOSTO e invocando os doutos suprimentos de Vossa Excelência, requer:

a) a concessão de antecipação de tutela de acordo com art. 273 do CPC, para que o Ministério da Saúde, através da Divisão de Convênios e Gestão – Núcleo Estadual MT – na pessoa do seu representante legal – Srª Ana Elisa Borges Monteiro Britta – Chefe da Divisão de Convênio e Gestão/MT (ou a quem de direito), estabelecido na Avenida Getúlio Vargas, nº 1426, 9º Andar, Centro, Cuiabá-MT, exclua o Município autor da condição de inadimplente junto ao SIAFI, bem como a sua “inclusão” no Cadastro Único de Exigências para Transferência Voluntárias para Estado e Município – CAUC, até julgamento de mérito da presente ação de indenização impetrada contra o ex-Gestor,
relativamente ao Convênio 2425/2003
;

b) seja julgada procedente a presente Ação, condenando-se o requerido o ex-prefeito Sr. Priminho Antônio Riva, a indenizar o Município de Juara do prejuízo causado, determinando ao requerido o ressarcimento aos cofres públicos da quantia de R$ 287.856,00 (duzentos e oitenta e sete mil oitocentos e cinquenta e seis reais), que deverá ser corrigido monetariamente mais juros legais até a presente data, para que a Fazenda Municipal possa então devolver para a União Federal, livrando assim o Município da inadimplência;

c) seja determinado ao Ministério da Saúde que junte nos autos, a toda documentação referente ao
Convênio nº 2425/2003
;

d) todos os meios de prova em direito admitidos, sem exclusão alguma;

e) a condenação do Requerido à pena de sucumbência e honorários advocatícios nos termos da lei;

f) a citação do requerido, para, querendo, apresentar contestação no prazo de lei, sob pena de revelia;

g) a oitiva pessoal do requerido, sob pena de confissão;

h) provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito;

i) a notificação da União Federal para funcionar como litisconsórcio ativo, na pessoa do representante legal do Ministério da Saúde, face à lide tratar de questões com comunhão de direitos e derivarem do mesmo fundamento de direito;

j) a total procedência da presente ação, com a condenação do Requerido à ressarcir ao Autor os valores requeridos, bem como às penas de sucumbência, demais ônus processuais e honorários advocatícios.

Dá-se à causa o valor de R$ 287.856,00 (duzentos e oitenta e sete mil oitocentos e cinquenta e seis reais).

Nestes Termos.

Pede Deferimento. (NEGRITEI)

A sentença foi prolatada no dia 07/12/2021 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na Petição Inicial para:

1.
CONDENAR o requerido a ressarcir o erário municipal requerente na quantia de R$ 287.856,00.

a.
Correção monetária e juros desde o efetivo prejuízo.

Devem ser observados os critérios estabelecidos pelo STJ no REsp 1.492.221/PR, ficando assim o cenário:

i. Quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA, os valores devem ser atualizados pelo IPCA-E a partir da Lei 11.960/06;

ii. No tocante aos JUROS MORATÓRIOS: a partir da vigência da Lei 11.960/06, índice de remuneração oficial da caderneta de poupança.

Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no em 10% da condenação.

CONDENO
o requerido ao pagamento das custas processuais.

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

Publicar. Intimar. Cumprir.

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

A pretensão recursal está assim deduzida:

3. EX POSITIS, REQUEIRO:

a) Requer o recebimento do presente recurso, com as razões que acompanham, deferindo-se nos termos do art. 99 do Código de Processo a gratuidade recursal, remetendo para análise recursal do TJMT.

b) No mérito, requer seja reformada a sentença hostilizada, a fim de DAR PROVIMENTO AO RECURSO julgando totalmente improcedente a ação e condenando o requerente aos ônus sucumbenciais, posto que demonstrado nos autos a ausência de prática de ato de improbidade administrativa ou ilícito que gere responsabilidade do requerido.

Termos em que, P. Deferimento.

Com relação ao argumento de que o bem adquirido (unidade móvel de saúde da PLANAN) seguiu todas as determinações legais da lei de licitações e foi incorporado ao patrimônio do Município, conforme termo de tombamento nº 9334, saliento que as provas contidas nos autos demonstram exatamente o contrário, senão vejamos.

No Convênio nº 2425/2003, após alterações e retificações, ficou estabelecido que o Município de Juara adquiriria um ônibus 0 (zero) Km, conforme se infere no Ofício nº 057/2004/GP, OFÍCIO/MS/SE/FNS/CGCC/DAAP/nº 461, Pareceres nº 4217/04 e 271/04/CGIS/DIPE/SE/MS e anexados no Id. 119529147 (fls. 25, 36, 38, 39 e 44 do processo físico).

No entanto, no RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO “IN LOCO” Nº 72-1/2004 (Id. 119529147 – fls. 46/53) realizado pelo Ministério da Saúde foi constatado que o Convênio nº 2425/2003 não foi executado conforme pactuado, pois o Gestor público do Município de Juara adquiriu um veículo usado, quando deveria, pelas regras contratuais, adquirir veículo 0 (zero) Km, conforme se infere no item V- CONSTATAÇÕES, que assim está redigido,
in verbis:

Desta forma, diante dos fatos apontados no presente relatório, podemos afirmar que houve as seguintes impropriedades, irregularidades e/ou outras situações:

Não aplicado no mercado financeiro dos recursos liberados pelo Ministério da Saúde no período compreendido entre 30.04.2004 à 07.05.2004 e 07.06.2004 à 13.06.2004, contrariando a IN/01/97, em seu Artigo 20, §1º.

No ato da Verificação “In Loco” constatamos que o Convenente não havia apresentado a Prestação de Contas.

Conforme nota fiscal apresentada foi adquirido pelo Convenente um ônibus médico/odontológico usado, sendo que o veículo pactuado era um ônibus 0 Km
, conforme Plano de Trabalho Aprovado pela área técnica do Ministério da Saúde, conforme Parecer Nº 2425/04, emitido em 14.07.2004.

O convenente já efetuou todo o pagamento referente a aquisição do ônibus médico/odontológico pactuado no convênio, porém o veículo ainda não foi entregue.

Ausência de documentação dos veículos em nome do município (CRV) Certificado de Registro de Veículo. (NEGRITEI)

Logo, improcede o argumento de que o bem adquirido (unidade móvel de saúde da PLANAN) seguiu todas as determinações legais da lei de licitações.

Afirma o Apelante ter sido absolvido na Ação Penal nº 2009.36.00.004087-2, que tramitou prante a 7ª Vara Federal de Cuiabá.

No entanto, o Recorrente não colacionou nos autos qualquer documento a comprovar a referida absolvição, de tal sorte que a referida alegação ficou apenas no campo das conjecturas.

Ainda que seja admitida como verdadeira a alegação acima, ressalto que a absolvição na esfera penal (salvo negativa de autoria ou inexistência dos fatos), não tem o condão de produzir efeitos na seara civil, haja vista que as esferas penal, administrativa e civil são independentes, conforme estabelece o princípio da incomunicabilidade das instâncias, prevista no art. 935 do Código Civil,
in verbis:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

No mesmo sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANÁLISE DE CONTEÚDO PROBATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO ADMINSITRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE – MATÉRIA DE CONTEÚDO CONSTITUCIONAL – NÃO INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECONHECIMENTO DA PRECRIÇÃO EM AÇÃO PENAL – NÃO INTERFERÊNCIA DA ESFERA CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. 1. O controle judicial dos atos administrativos é reservado apenas e tão somente quanto à possibilidade e o dever de reanalisar se o processo administrativo disciplinar (PAD) incorreu em alguma e patente ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e mérito administrativo, bem como incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2. Assim não cabe ao Poder Judiciário analisar as provas utilizadas pela comissão processante, o acervo probatório produzido no PAD, eventuais acareações, a dosimetria da pena administrativa aplicada e demais aspectos relacionados ao conteúdo probatório. 3. Argumento de desobediência ao devido processo legal. Embora esta seja uma discussão diretamente relacionada ao aspecto procedimental da comissão processante, o que inviabilizaria a análise pelo Poder Judiciário, possível é a sua apreciação, haja vista que a referida matéria possuir íntima relação aos direitos e garantias fundamentais previstos na Carta Magna. 4. Assim, eventual desobediência ao devido processo legal é situação jurídica que sem dúvida alguma configura ilegalidade, passível, portanto de intervenção do Poder Judiciário. 5. Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que observou, a todo instante, o devido processo legal, com intimação de todos os atos procedimentais, participação efetiva do servidor em todos os atos e acompanhado de advogado. 6. Não infringência ao princípio do devido processo legal. 7.
Somente há reflexo, na esfera civil, quando o agente é absolvido por negativa de autoria ou ausência de fatos na ação penal, conforme estabelece o princípio da independência ou incomunicabilidade das instâncias e previsto no art. 935 do Código Civil.
8. Assim, o fato de ter sido reconhecida a prescrição da ação penal pela qual respondeu o Apelante não tem o condão de produzir efeito automático, de absolvição na ação civil. 9. Recurso de Apelação Desprovido. (TJ/MT - N.U 1009241-16.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 08/09/2022) (NEGRITEI)

Nesse norte, pode perfeitamente a pessoa ser absolvida na seara penal e condenada na esfera civil (ou vice versa), sem qualquer interferência entre os julgados, salvo, como exposto anteriormente, se a pessoa for absolvida na ação penal por negativa de autoria ou inexistência dos fatos, o que não é caso dos autos, ante à ausência de comprovação da referida absolvição.

No que concerne à afirmativa do Apelante que o Tribunal de Contas da União determinou o arquivamento de procedimento em seu desfavor, não consta nos autos qualquer documento oficial a demonstrar tal alegação, muito embora tenha o Recorrente transcrito parte do voto do Relator.

Ainda que seja admitida como verdadeira a afirmativa acima, o voto transcrito pelo Apelante nas suas razões recursais (Id. 119530457) que determinou o arquivamento da prestação de contas refere-se ao
Convênio nº 1801/2003
, ao passo que o Município Apelado pretende ser indenizado em relação ao
Convênio nº 2425/2003
, conforme exposto na exordial (Id. 119529147), cujos pedidos foram transcritos e negritados no introito do voto mérito.

Ademais, os documentos anexados aos autos demonstram a não aprovação de suas contas do Apelante em relação ao Convênio nº 2425/2003, conforme se infere no OFÍCIO Nº 546/MS/SE/DICON/MT, expedido pelo Ministério da Saúde e anexado no Id. 119529147 (fls. 68 do processo físico).

Logo, improcede o argumento acima exposto.

Por fim, sustenta o Apelante a improcedência da ação ante à ausência de má-fé, desonestidade, imoralidade ou ilegalidade.

O Recorrente traz os referidos argumentos como se estivesse respondendo uma ação civil púbica por improbidade administrativa.

Tanto é verdade que colaciona jurisprudência relacionada à lei de improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92).

Entretanto, a ação de base é uma AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta pelo Município de Juara contra o Apelante, conforme se infere no Id. 119529147 (fls. 02/21 do processo físico).

Logo, as regras serem observadas são aquelas previstas no Código Civil e, conforme estabelece o art. 186 do Código Substantivo, aquele que, negligência ou imperícia, causar um dano a outrem, deve repará-lo.

Assim está disposto o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Nesse sentido também a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CDC - APLICABILIDADE - NEGLIGÊNCIA NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO - ART. 373, II DO CPC/2015 - DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA - RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS - DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS - SENTENÇA MANTIDA Constatando-se que a parte recorrente se insurgiu especificamente contra os fundamentos da sentença, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Cogente a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto autor e réu inserem-se respectivamente no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos arts. 2º e 3º, caput, do CDC, devendo estes últimos, responder independentemente de culpa, nos termos do artigo 14, do citado diploma consumerista, pela reparação dos danos causados a seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados. Dispõe o art. 186 do Código Civil que "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Nos termos dispostos no art. 373, II do CPC/2015, compete ao réu a comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, cuja inobservância poderá levar à procedência dos pedidos formulados na inicial. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.23.198818-9/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2023, publicação da súmula em 23/11/2023)

No caso em apreço, o Convênio nº 2425/2003, após alterações e retificações, ficou estabelecido que o Município de Juara adquiriria um ônibus 0 (zero) Km, conforme se infere no Ofício nº 057/2004/GP, OFÍCIO/MS/SE/FNS/CGCC/DAAP/nº 461, Pareceres nº 4217/04 e 271/04/CGIS/DIPE/SE/MS e anexados no Id. 119529147 (fls. 25, 36, 38, 39 e 44 do processo físico).

No entanto, no RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO “IN LOCO” Nº 72-1/2004 (Id. 119529147 – fls. 46/53) realizado pelo Ministério da Saúde foi constatado que o Convênio nº 2425/2003 não foi executado conforme pactuado, pois o Gestor público do Município de Juara adquiriu um veículo usado, quando deveria, pelas regras contratuais, adquirir veículo 0 (zero) Km.

Dentro do quadro fático acima, não resta dúvida que o comportamento do Apelante configura negligência a evidenciar a procedência da ação indenizatória.

Diante do acima exposto, conheço do Recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024